Tribunal: STF
Processo: HC 207171
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas - 166,470 kg de cocaína. Dosimetria. Regime prisional de cumprimento da pena. É inadmissível habeas corpus que, sem inovações de fato e/ou de direito, configura mera reiteração de impetração anterior. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Walmiral Pacheco Marinho Neto e outros em favor de Sue Ellen Leal, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 565.339/SC (evento 6).
    A paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No tocante à dosimetria da pena imposta à paciente, extrai-se dos autos que o acórdão recorrido manteve o aumento de 5 (cinco) anos na sanção básica da ré nos seguintes termos, ipsis litteris (e-STJ fl. 43): 
    Como se vê, a quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06) foi sopesada de modo acertado pelo Juiz ao fixar a pena-base em 10 anos de reclusão. Isso porque, o caso extrapolou por demais a normalidade, tendo em vista a apreensão de 150 tabletes de cocaína, pesando 166 kg (cento e sessenta e seis mil quilogramas e quatrocentos e setenta gramas – fl. 51).
    E considerando tratar-se de droga altamente nociva à saúde, a qual ocasiona maior dependência, tem-se que a apelante faria a entrega dessa grande quantidade do estupefaciente na Cidade de Joinville, onde fomentaria ainda mais a criminalidade na região, denotando, portanto, maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base (nesse sentido: TJSC, ACrim n. 2015.042223-3, Des. Guilherme Nunes Born, j. 15.12.2015).
    Desta feita, na análise das operadoras do art. 59 do Código Penal e em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da substância, medida acertada a manutenção do recrudescimento da pena no valor de 10 anos de reclusão.
      Sabe-se que a aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.
    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.
    Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, como ocorre na espécie, o magistrado deve considerar, ainda, e com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:
    (...).
    No caso dos autos, observa-se que as instâncias de origem, atuando em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida (166,470kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica em 5 (cinco) anos, entendimento que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: 
    (...).
    Assim, não se pode considerar ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em que, por tratar-se de delito com pena que varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, foi estabelecido um aumento proporcional.
    Com relação ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, insta consignar que a parte impetrante deixou de indicar especificamente quais as razões pelas quais entende ser indevido o afastamento da referida minorante realizado pelas instâncias ordinárias, apenas afirmando genericamente que a paciente não é integrante de organização criminosa.
    Tal proceder afronta o princípio da dialeticidade que rege os recursos e ações previstas no âmbito do processo penal pátrio, necessário para o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
    A respeito do tema, eis a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 
    O princípio da dialeticidade - que impregna todo o iter procedimental - tem aspectos próprios no que diz com os recursos: o recorrente deverá declinar os motivos pelos quais pede o reexame da decisão, porque somente assim a parte contrária poderá apresentar suas contra-razões, formando-se o imprescindível contraditório em matéria recursal. (Recursos no processo penal. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 36.) 
    Em tal contexto, em razão da ausência de especificação dos limites da insurgência da parte impetrante quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conclui-se que não há como se conhecer da impetração quanto ao ponto. 
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição por pena restritiva de direitos. Aponta a ocorrência de bis in idem na valoração da natureza e da quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, além de não haver provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 187.624/SC, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 14.9.2020. Ato contínuo, negado provimento ao agravo regimental pela 1ª Turma desta Suprema Corte, DJe 09.4.2021. Ressalto, ainda, a identidade de matérias e alegações, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora